Tribunal: TJDFT
Processo: 0737033-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737033-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: INÁCIO FERREIRA COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em demanda instaurada objetivando o reconhecimento de inexistência de relação jurídica (contratação de empréstimo), bem assim abstenção de fazer, deferiu a tutela de urgência à parte agravada, a fim de determinar que o recorrente suspenda o desconto no contracheque do autor das prestações dos mútuos delimitados na inicial, bem assim abstenha-se de registrar seu nome em lista desabonadora do crédito, sob pena de pagamento de multa arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões, o agravante sustenta o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, aduzindo que a inicial não foi aparelhada com prova dos supostos contratos administrativos que realizou junto às instituições financeiras afirmadas na inicial. Argumenta que o prazo concedido pelo juízo singular é exíguo, não sendo suficiente para o cumprimento da ordem emanada, eis que a suspensão dos descontos depende de ato do agravante e do órgão responsável pelo pagamento da remuneração do agravado. Afirma que, quando foi proferida a decisão recorrida, as parcelas de setembro e de outubro já haviam sido lançadas, de forma que apenas em relação àquela vencida em novembro a determinação judicial poderá ser acatada. Pondera que tal mora na suspensão dos descontos é inerente a forma como se dá a contratação e o encerramento de contrato de empréstimo consignado, não podendo ser imputada ao recorrente. Sustenta que as astreintes foram arbitradas em valor elevado. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para indeferir a tutela de urgência formulada pelo agravado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “caso mantida a r. decisão agravada nos termos deferidos pelo i. Juiz singular, o agravante poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial” (petição de recurso, doc. id no 30841024– pág. 6). Deixou de delinear, contudo, qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Ressalte-se que as astreintes não são exequíveis imediatamente, de forma que a questão posta a exame jurisdicional pode ser apreciada pelo órgão colegiado, no julgamento do recurso, sem prejuízo à parte agravante. Além disso, considerando que, segundo o recorrente, há tempo hábil para suspender o desconto das parcelas de empréstimo consignados previstos para o mês de novembro, bem assim que a decisão agravada foi proferida no final de outubro (em 26/10/21), os argumentos expendidos pela parte agravante, no sentido de que lhe seria impossível cumprir a determinação judicial parecem contrapor-se às suas próprias alegações. Não se vislumbra, ademais, relevância jurídica na alegação de que os requisitos previstos no art. 300, do CPC, não foram preenchidos para o deferimento da tutela de urgência à contraparte. De fato, embora tenha deduzido tal alegação, a parte agravante não expôs quaisquer argumentos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, nem sequer abordou, especificamente, contrapondo-as, as alegações expendidas pela parte adversa na petição inicial. Sequer se verifica, prima facie, o afirmado excesso das astreintes. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator